Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015627-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (EMBARGANTE), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (EMBARGANTE), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (EMBARGANTE), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (EMBARGANTE), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (EMBARGANTE), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (EMBARGANTE), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0008-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – OMISSÃO -
INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

DESCABIMENTO
– PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

VILSON COVOLAN e OUTROS
,
interp
useram
os presentes embargos de declaração de
ID nº 205996674
,

objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 204621685
que
negou provimento
ao
RAI nº 1015627-44.2023.8.11.0000
, para manter a
decisão singular proferida n
os Embargos
à
Execução nº 100268284.2021.8.11.0003, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Em suma, aduz
em

os
embargante
s
que o v. acórdão se mostra omisso, sob o argumento
d
e que
, ao contrário daquilo que fora consignado
na decisão colegiada
, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo foram de fato preenchidos, visto que: (I) o STJ possui entendimento assentado de que não há necessidade de garantia do Juízo quando relevante a matéria dos Embargos à Execução – caso dos presentes autos; (2) há cláusula expressa no plano de recuperação da empresa Tauá - estendendo os efeitos da recuperação judicial aos coobrigados, cl
á
usula esta validada por este próprio E. Tribunal de Justiça; e (3) há evidente risco de constrição ilegal sobre o patrimônio dos Embargantes, tendo em vista a novação do crédito perseguido na ação executiva.

Enfatiza
m
que
não há dúvidas de que todos os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução se encontram preenchidos no caso
sub judice
, especialmente porque o crédito perseguido nos autos, o qual fundamentará qualquer pedido de constrição patrimonial efetuado em face dos embargantes, se encontra novado, visto a extensão dos efeitos da recuperação judicial da Tauá aos seus coobrigados – até porque, Plano de Recuperação Judicial da Tauá, já aprovado e homologado, possui cláusula específica e expressa estendendo os efeitos da recuperação judicial aos seus coobrigados.

Que a referida cláusula, parte integrante do Plano de Recuperação Judicial da Tauá, não teve qualquer oposição do embargado quanto a sua disposição, a qual inclusive foi validada pelo E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, através do v. acórdão que julgou o Agravo de Instrumento nº 1012430-86.2020.8.11.0000.

Pontua
m
ainda que, segundo o entendimento acima exarado pelo E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a cláusula de exoneração dos garantidores é válida e aplicável a todos os credores sujeitos ao processo de Recuperação Judicial da Tauá enquanto o Plano de Recuperação Judicial é cumprido – o que vem ocorrendo regularmente
in
casu
. Nesse sentido, qualquer decisão em contrário, que não reconheça a validade da referida cláusula e a extensão dos efeitos da recuperação judicial a todos os credores, implicará, necessariamente, na invalidade de decisão proferida por este mesmo E. Tribunal de Justiça, a qual, salienta-se, ainda se encontra em pleno vigor.

No mais, visando o acesso
à
Superior Instância, na hipótese de não acolhimento dos embargos declaratórios, requer-se – também – o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos:

·
artigo 47 da Lei n. 11.101/2005

·
artigo 35, I, alíneas a e f
da
Lei 11.101/05.

·
art. § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005

·
artigos 11, 489, §1º, II e 1.022 do CPC/15

Acerca dos artigos 11, 489, §1º, II e 1.022 do CPC/15, insta
m
asseverar que os embargantes não podem deixar de se insurgir contra o v. acórdão embargado, haja vista a necessidade deste E. Tribunal dar provimento aos Embargos de Declaração que requerem o prequestionamento sobre determinados dispositivos/matérias,

Por fim, pugna
m
pelo provimento
a
o presente recurso,
com fito de reformar o v. acórdão embargado e sanar os vícios ora apontados, através da aplicação dos efeitos infringentes/modificativos, aptos a dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto e, com efeito, atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos
e
mbargantes
.

As contrarrazões foram apresentadas o
ID nº
20741971
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É como
voto.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor
es
esclarecimento
s,
transcrevo o acórdão
(voto vista – acompanhado pelos demais membros)
tido como omisso:

“(...)

VOTO VISTA

O presente recurso de Agravo de Instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia
27/09/2023
, em face do voto da ilustre Relator nobre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
que
deu provimento
ao
RAI nº 1015627-44.2023.8.11.0000
, para reformar a decisão singular que indeferiu o
efeito suspensivo
aos Embargos à Execução nº 1002682-84.2021.8.11.0003, apresentados por VILSON COVOLAN e OUTROS contra o exequente ODÍLIO BALBINOTTI FILHO, concedendo a aludida suspensão.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 1º Vogal - eminente
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOA,
acompanhou o relator.

Pois bem.

Analisando detidamente recurso, verifica-se que inicialmente, foi proposta a Execução nº 1009219-38.2017.811.0003, pelo ora agravado
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
contra os oras agravantes
APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN, DARCI COVOLAN, BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN, ROMEU ANTONIO COVOLAN, SONIA REGINA SOARES COVOLAN e VILSON COVOLAN
, visando o recebimento da importância R$ 2.554.399,10 (dois milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil trezentos e noventa e nove reais e dez centavos).

Após, devidamente citados, os executados apresentaram os embargos à execução, requerendo efeito suspensivo, sob o argumento que a execução está sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial da principal signatária do contrato – TAUÁ, sendo que o Plano de Recuperação Judicial já foi aprovado e homologado, acarretando
na
necessidade de imediata suspensão das demandas executivas, dentre elas a acima mencionada, cujos agravantes são fiadores e devedores solidários.

Alegaram que a cláusula de exoneração dos garantidores, confirmada pelo Tribunal de Justiça no RAI nº 1012430-86.2020.8.11.0000, é válida e aplicável a todos os credores.

Afirmam ainda o prosseguimento da demanda executória violará a soberania da assembleia geral de credores e das decisões levantadas pelo ato assemblear, conforme garante o art. 35, I, alíneas “a” e “f”, da Lei 11.101/05.

Peço máxima vênia ao ilustre relator, para divergir do seu voto e manter a decisão singular.

Na concepção do juiz singular, não restaram preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo, conforme determina o artigo 919, § 1º do CPC/15.

É cediço que no sistema anterior do Código de Processo Civil, a
suspensão
do curso do processo de execução era efeito
inexorável
do ajuizamento da ação de embargos à execução do executado.

Ocorre que, a partir da vigência da
Lei 11.382/2006
, os embargos à execução já não mais dispunham de efeito suspensivo (
artigo 739-A, do CPC/73
), de modo que, mesmo na sua pendência, todos os atos processuais poderiam ser praticados no procedimento de execução.

Já com o advento do novo Código de Processo Civil, o
artigo 919 do CPC/15
manteve a redação do
artigo 739-A do CPC/73
, inclusive com relação à concessão da liminar (tutela provisória) e garantias, conforme veremos:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Conforme se vê, o
§ 1º do artigo 919 do CPC/15
possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante, desde que, " quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de
Humberto Theodoro Júnior
, lançados em seus comentários à reforma introduzida pela Lei n. 11.382/2006, que prevaleceu no CPC/15:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente."
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 194-195).

No caso em tela, com a máxima vênia dos votos precedentes, tenho que a decisão singular deve ser mantida ante a ausência, de fato, por completo,
cumulativamente
, dos requisitos legais: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Sobre o tema, confira arestos do
STJ
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS. À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos
. 4. O
art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 5.
A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015
. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
04/12/2020).
Grifei
.

No caso, além da ausência da relevante fundamentação, de plano se verifica que não obstante a parte agravante sustente que corre risco de sofrer prejuízos irreparáveis em razão do prosseguimento da execução, não demonstrou concretamente as assertivas lançadas neste sentido, contentando-se em aludir genericamente ao eventual dano.

Se não bastasse,
o STJ já pacificou o entendimento de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
, no
Recurso Repetitivo n.1.333.349 (2010/0142268-4)

-
Tema
nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL
realizada pelo CJF/STJ foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
,
por garantia cambial, real ou fidejussória
”.
Grifei
.

Nessa mesma toada, é o artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05, na qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”

Sobre o tema, de minha lavra:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS
- SUSPENSÃO
OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL
- IMPOSSIBILIDADE
– REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1.036 DO CPC/15 (ANTIGO ART. 543-C DO CPC/73) - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
- RECURSO
DESPROVIDO (...). Ademais, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do
recurso repetitivo
julgado no
REsp n.º 1.333.349/SP
, tanto, que acabou por sumular a matéria através da
Súmula 581 do STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
,
por garantia cambial, real ou fidejussória
”.-

(TJMT - RAI nº 1005049-90.2021.8.11.0000 - 2ª Câmara Cível - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 21/07/
2021)

Desta forma, peço vênia mais uma vez ao nobre relator para
negar provimento ao recurso
, para manter a decisão singular pelos seus próprios fundamentos.

É como
voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,

Concluí que meu voto restou equivocado, em razão do posicionamento narrado em seu voto.

Assim, altero meu anterior entendimento e retifico o meu voto para acompanhá-la no voto vista de Vossa Excelência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

De acordo com a retificação do voto do relator, para acompanhar o voto vista da 2ª Vogal, a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.
”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas e contraditórias.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria em discussão.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024